Tribunal: TJBA
Processo: 8004198-69.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004198-69.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE SOUZA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA.

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO HARMÔNICO QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa d
o Recorrente
, em face de sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A decisão de primeiro grau aplicou
o grau máximo, d
a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do mesmo artigo (tráfico privilegiado),
em seu grau máximo
, resultando em uma pena final de
1 (um)
ano,
8 (oito)
m
eses
de reclusão, em regime aberto
, além de
180 (cento e oitenta
) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato , concedido o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa
pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo para absolvição, em razão da fragilidade de probatóri
a

e, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão a ser discutida no presentes recurso é examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram robustamente comprovadas nos autos. A apreensão
substância entorpecente
(cocaína), devidamente fracionada em
33 (trinta e três) papelotes,
de peso total em
15,45g (quinz
e
gramas e quarenta e cinco centigramas,
prontas para a comercialização, aliada aos depoimentos firmes e coesos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, formam um acervo probatório sólido e suficiente para a condenação. A tese de negativa de autoria e o pleito de desclassificação para uso pessoal, sustentados pelo réu, restaram isolados e desprovidos de qualquer suporte probatório, sendo a condenação pela prática de um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (trazer consigo, guardar) medida impositiva.

A dosimetria em questão está de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como com a prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8004198-69.2024.8.05.0039
,
provenientes da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Camaçari
/BA, figurando
como Apelante

PAULO HENRIQUE SOUZA,
ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e,
Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO

DA
DEFESA
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.